Tribunal: TJPA
Processo: 0804986-16.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804986-16.2022.8.14.0005

APELANTE: DEUSDEDITH FERREIRA DE BRITO

APELADO: CELESTINO DE OLIVEIRA BARCELOS, EDITE DEMETRIO BARCELOS, MARIA HELENA BARCELOS, MARIA LUISA BARCELOS, CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA BARCELOS, JOAO DE OLIVEIRA BARCELOS, ANTONIO OLIVEIRA BARCELOS, JOSE MARIA BARCELO, CELESTINO BARCELOS FILHO, MAURICIO BARCELOS RUAS, RICARDO BARCELOS RUAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0804986-16.2022.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

RECORRENTE: DEUSDEDITH FERREIRA DE BRITO

RECORRIDO(A): EDITE DEMÉTRIO BARCELOS E OUTROS

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito das Sucessões. Inventário e Partilha. Ação de petição de herança. Prescrição. Tema Repetitivo nº 1.200/STJ. Fluência do prazo prescricional. Início a partir da abertura da sucessão. Irrelevância do trânsito em julgado da ação de reconhecimento de filiação.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de abertura de inventário e partilha ajuizada por pretenso herdeiro após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu sua filiação. A sentença recorrida julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição do direito à herança, com base no Tema Repetitivo 1.200 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se o prazo prescricional para propositura da ação de petição de herança se inicia com a abertura da sucessão ou apenas após o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de filiação.

3. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.200, segundo o qual o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do Código Civil) inicia-se com a abertura da sucessão, sendo irrelevante eventual pendência de ação de investigação de paternidade, ainda que não transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.956.038/SP, fixou a tese repetitiva de que "o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado".

5. A sucessão tem início com a morte do autor da herança (art. 1.784 do CC), ocasião em que se inicia o prazo prescricional para a propositura de demandas com fundamento em direitos hereditários, conforme orientação jurisprudencial pacificada.
6. A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento vinculante, razão pela qual merece ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para ação de petição de herança é contado da abertura da sucessão, não sendo suspenso ou interrompido pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, ainda que não transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.784 e 205; CPC/2015, art. 332, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.956.038/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 10/06/2021 (Tema Repetitivo 1.200).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0804986-16.2022.8.14.0005; Recorrente: DEUSDEDITH FERREIRA DE BRITO; Recorridos: EDITE DEMÉTRIO BARCELOS E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DEUSDEDITH FERREIRA DE BRITO em face da sentença de improcedência proferida nos autos de abertura de inventário e partilha dos bens deixados por CELESTINO DE OLIVEIRA BARCELOS, falecido em 05/08/2008.

A decisão recorrida, lançada ao id 25016454, fundamentou-se na ocorrência da prescrição do direito à herança. A magistrada sentenciante, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.200 (REsp 1.956.038/SP), concluiu que o prazo prescricional de 10 anos para propositura de ações de natureza sucessória, previsto no artigo 205 do Código Civil, inicia-se com a abertura da sucessão, sendo irrelevante, para tal contagem, o trânsito em julgado de eventual ação de reconhecimento de filiação. Reconhecida a prescrição, a sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, II e § 1º, do Código de Processo Civil, fixando a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões (id 25016519), o apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição. Alega, em síntese:

(i)

que não teve ciência inequívoca de sua paternidade até o falecimento de sua genitora, em 2014, sendo certo que somente após a realização de perícia genética obteve certeza sobre sua filiação;

(ii)

que, em razão disso, não poderia ter sido exigido que promovesse o pedido de inventário antes de consolidado o reconhecimento judicial de sua qualidade de herdeiro;

(iii)

que, por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional somente deveria ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu sua paternidade;

(iv)

que o entendimento esposado na sentença, ao aplicar rigidamente o artigo 1.784 do Código Civil, desconsiderou as peculiaridades do caso, violando seu direito constitucional à herança (art. 5º, XXX, CF/88).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o prosseguimento do feito de inventário e partilha.

Em contrarrazões colacionadas ao id inexistente nos autos, os recorridos, representados pelo Espólio de Celestino de Oliveira Barcelos, por sua inventariante Edite Demétrio Barcelos, e demais herdeiros, sustentam, em síntese:

(i)

a regularidade da sentença recorrida, porquanto em estrita observância ao entendimento consolidado do STJ no Tema 1.200 e no próprio artigo 205 do Código Civil;

(ii)

a irrelevância do reconhecimento tardio da paternidade para os efeitos da contagem do prazo prescricional para exercício do direito à herança;

(iii)

a inexistência de violação a direito fundamental, uma vez que a Constituição não afasta a incidência de prazos prescricionais a direitos patrimoniais sucessórios.

Requerem, ao final, a manutenção da sentença recorrida, com a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado restringe-se à aferição da ocorrência, ou não, da prescrição do direito do apelante à herança decorrente do falecimento de Celestino de Oliveira Barcelos, ocorrido em 05/08/2008, a despeito de o reconhecimento da paternidade somente ter se consolidado posteriormente, por decisão judicial.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição com fundamento no artigo 205 do Código Civil e no entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1200, nos autos do REsp 1.956.038/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

“O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.”

Conforme dispõe o artigo 1.784 do Código Civil, a sucessão se abre com a morte do autor da herança, transmitindo-se desde logo aos herdeiros os bens deixados, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional. Referido prazo é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

No caso concreto, o falecimento do autor da herança ocorreu em 05/08/2008. Assim, o prazo para eventual ação que visasse assegurar direitos sucessórios findou em 05/08/2018. A presente demanda foi ajuizada apenas em 13/09/2022, quando já transcorrido o lapso prescricional.

O apelante sustenta que, apenas com o reconhecimento judicial da sua filiação, adquiriu a condição de herdeiro, motivo pelo qual defende que a contagem do prazo prescricional deveria ter como marco inicial o trânsito em julgado da respectiva decisão. Contudo, tal argumento não encontra amparo no atual entendimento jurisprudencial, como já exposto.

O STJ, ao firmar a tese repetitiva acima transcrita, deixou assente que a existência de demanda de reconhecimento de filiação não interfere no cômputo do prazo para a propositura de ação de petição de herança. Dito de outra forma, a pendência de ação de reconhecimento de filiação não suspende, interrompe ou impede a fluência da prescrição do direito patrimonial sucessório.

Portanto, correta a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro no artigo 332, II, e § 1º, do CPC, ao reconhecer a prescrição do direito à herança, restando inviável a pretensão recursal.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/08/2025